Tribunal: TJMT
Processo: 1012727-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012727-30.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RICARDO BRITO COSTA - CPF: 259.300.478-98 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (REPRESENTANTE), ADAO BENEDITO FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 036.668.939-88 (AGRAVADO), ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 040.278.498-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (EFEITO ATIVO) INDEFERIDO – VIABILIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA PRETENSÃO -

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO EM INSTRUÇÃO PROCESSUAL PELO JUÍZO “A QUO” – VEDAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO

RECURSAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Ausente um dos requisitos insertos no artigo 300, do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, é imperioso o indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal. (N.U 1017438-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
BRF S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da Ação de Indenização c/c Obrigação de Fazer n. 1001297-43.2019.8.11.0045,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência, consistente na intimação da empresa Facebook, para que tornassem indisponíveis as publicações feitas pelo Agravado ADÃO BENEDITO FERNANDES DE ALMEIDA.

Em síntese, a Agravante defende que a decisão merece reforma, pois ficaram devidamente comprovadas as ofensas proferidas pelo Agravado, as quais foram atestadas, inclusive, por Ata Notarial.

Aduz que “(...) firmou com a empresa El Shaday Prestadora de Serviços Ltda. – ME, doravante denominada “EL SHADAY”, em junho de 2016, Contrato de Prestação de Serviços de Apanha de Aves (doc. 0 8)”; que “(...) O objeto do referido contrato era a prestação pela EL SHADAY, dos serviços de apanha e carregamento de aves, com vistas a atender às necessidades de produção e industrialização da BRF, incluindo o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para sua execução”; e que “(...) Firmou-se o referido instrumento por tempo determinado, iniciando- se em 01 de junho de 2016 e encerrando-se em 31 de dezembro de 2017, sendo certo que tal contrato poderia ser rescindido por qualquer uma das partes a qualquer tempo, mediante aviso prévio, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias, sem o pagamento de qualquer multa ou qualquer valor de indenização, conforme o previsto na cláusula 5.1. do CONTRATO”. (ID. Num. 12979958 – pág. 5)

Acrescenta que “(...) Em 12 de dezembro de 2017, por meio da assinatura do Termo de Cessão de Direitos e Obrigações e Outras Avenças (doc. 0 9) a empresa EL SHADAY cedeu à empresa Al Prestadora de Serviços Ltda. – ME, adiante denominada “AL PRESTADORA”, os direitos e obrigações que derivavam do contrato outrora firmado com a EL SHADAY, inclusive para dar nova redação à cláusula 5.1. do CONTRATO, fazendo constar que o instrumento teria vigência até 31 de dezembro de 2018, com possibilidade de denúncia imotivada com antecedência de 60 (sessenta) dias”; e que “(...) A Agravante firmou, ainda, Contrato de Prestação de Serviços de Apanha de Aves com a empresa GES Prestadora de Serviços Ltda. – ME, adiante denominada “GES”, em 14 de julho de 2015, com idêntico objeto ao contrato firmado com a EL SHADAY, e vigência até 31 de dezembro de 2016. Tal qual ocorrido com a EL SHADAY, o contrato firmado com a GES foi cedido à empresa FAC Prestadora de Serviços Ltda – ME, adiante denominada “FAC”, que também fora prorrogado até 31 de dezembro de 2018, podendo ser denunciado por quaisquer das partes com antecedência de 60 (sessenta) dias”. (ID. Num. 12979958 – pág. 6)

Salienta que das assinaturas dos contratos firmados, vê-se que o Sr. Adão Benedito Fernandes de Almeida (Agravado) é sócio administrador de todas as empresas (EL SHADAY, GES, AL PRESTADORA e FAC), e, em dado momento da relação negocial, diante do desinteresse da BRF pela manutenção dos contratos, valeu-se da Notificação Extrajudicial, para denunciar todos os contratos firmados, os quais vigorariam até a data da notificação, (31/08/2018).

Defende que a partir do momento em que a BRF enviou a notificação, em atitude completamente desarrazoada, o Agravado passou a fazer acusações gravíssimas à Agravante, até mesmo impingindo-lhe a prática de crime.

Argumenta que “(...) Em sua página pessoal da rede social facebook, conforme o que se atesta por meio de Ata Notarial (doc. 12), o Agravado, em um dos inúmeros vídeos que veicula em sua rede social menciona que a BRF impõe aos funcionários – que em verdade são contratados das empresas terceiras pertencentes a ele mesmo – condição análoga à escravidão (...)”. (ID. Num. 12979958 – pág. 7)

Aponta que a calúnia não se limita aos vídeos veiculados em sua rede social, mas também em publicações em que se imputa à BRF a prática de crime.

Ressalta que o Agravado, em vídeos, incita funcionários a se mobilizarem em manifestação, com o único intuito de prejudicar o regular funcionamento da Agravante.

Diz que inobstante a alegação de submissão dos funcionários da Agravante à condição análoga de escravidão, menciona que a Agravante teria se recusado a pagar as rescisões trabalhistas das empresas AL PRESTADORA e FAC (respectivamente sucessoras das empresas EL SHADAY e GES).

Frisa que a responsabilidade pelas indenizações relativas às rescisões trabalhistas mencionadas nunca foram da BRF S/A; mas sim das próprias empresas que, inclusive, pertencem ao Agravado.

Alega que o Agravado, ainda, convocou funcionários das empresas acima citadas para dirigirem-se à portaria da BRF e impedirem a entrada de caminhões e carregamento de aves.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, eis que a probabilidade do direito está devidamente comprovada, não restando dúvidas acerca das ofensas cometidas, as quais dão ensejo à concessão da tutela antecipada, estando comprovado também o perigo da demora.

Descreve que a Ata Notarial é documento público que permite identificar e certificar a ocorrência de fatos, coisas, pessoas ou situações para comprovar a existência ou não da prova, constituindo garantia de segurança jurídica; e manifesta-se alegando que não se discute a liberdade de expressão, todavia houve excesso com abuso no exercício deste direito, acabando por ofender a honra objetiva da BRF.

Assevera, portanto, que a probabilidade do direito pode ser vislumbrada facilmente pelo conjunto probatório encartado nos autos, comprovando a ofensa à honra objetiva da Agravante perpetrada pelo Agravado.

Afirma que “(...) no que se refere ao perigo de dano, destaca -se que o ato ilícito perpetrado pelo Agravado consiste na publicação e veiculação, em sua rede social, de vídeos e textos que atentam contra a honra objetiva da empresa Agravante”. (ID. Num. 12979958 – pág. 17); que ele é verificado na simples imputação de crime à BRF.

Argui que a vinculação da BRF à prática de crime é medida desastrosa à sua imagem e nome comercial, conquistado há anos no mercado.

Requer a concessão de efeito ativo para que seja determinada a expedição de ofício à empresa Facebook, para que tornem indisponíveis as publicações desairosas.

No mérito, pede o provimento do agravo.

O pleito liminar foi indeferido.

Houve a interposição de Agravo Interno, o qual foi desprovido em sessão plenária.

Não foram ofertadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos da Ação de Indenização c/c Obrigação de Fazer n. 1001297-43.2019.8.11.0045,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência consistente na intimação da empresa Facebook para que tornasse indisponíveis as publicações feitas pelo Agravado, ADÃO BENEDITO FERNANDES DE ALMEIDA.

Pois bem.

Após a devida análise do agravo, malgrado as alegações da Agravante, tem-se que a decisão recorrida deve prevalecer, eis que efetivamente não ficou demonstrada, ao menos em sede de cognição sumária, a nocividade que pudesse dar azo ao deferimento da tutela antecipada requerida.

Isso ficou muito bem apontado na decisão atacada, e mencionada por ocasião da apreciação do pleito liminar em sede recursal:

“(...) a probabilidade do direito não está satisfatoriamente evidenciada, eis que a conduta do requerido se expressa, mediante a exposição via internet, mais precisamente, no facebook, cuja volatilidade da rede social já não mais indica qualquer repercussão da transmissão”.

Ademais, a pretensão liminar não se mostra viável, devendo os fatos narrados constituir objeto de análise durante a instrução processual, oportunidade em que o Juízo singular verificará os argumentos de prova existentes e os que possam ser requeridos, por meio de produção de prova material e/ou testemunhal, e distribuir a justa tutela jurisdicional; registrando-se que a antecipação recursal consistirá em supressão de instância, o que é vedado.

A propósito, “mutatis mutandis”, quanto à ausência de requisitos para o deferimento da tutela de urgência, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA REPARADORA – AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS - LIMINAR INDEFERIDA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente um dos requisitos insertos no artigo 300, do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, é imperioso o indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal. (N.U 1017438-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE VAGAS OU NEGATIVA DO TRATAMENTO NO ESTADO – RISCOS DE PREJUIZOS NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Inexistindo risco de prejuízos irreparáveis à parte agravada, ante a ausência de comprovação de vaga ou negativa do tratamento no Estado, resta impossibilitado o deferimento da tutela jurisdicional antecipada, por ausência do aludido requisito legal.

(N.U 1000885-24.2017.8.11.0000, TURMA RECURSAL, Relator: Dr. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020